Tribunal: TJDFT
Processo: 0726889-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0726889-75.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO LAFAYETTE COTTA TRINDADE AGRAVADO: ATILIO JOAO ANDRETTA, PLINIO DA ABADIA SILVA D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível não conhecimento do recurso por inovação recursal, pois a questão apresentada no presente recurso não foi apresentada em primeira instância. Brasília, DF, 6 de julho de 2023 17:03:42. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador